Tribunal: TJDFT
Processo: 0733097-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.LIMINAR. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovado que a agravante percebe, atualmente, proventos decorrentes de aposentadoria por invalidez, de R$ 3.709,09 (ID 29960361 - p. 80), e possui empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente, bem como demonstradas as despesas médicas, faz jus ao benefício pleiteado.
2. Recurso conhecido e provido.